Tribunal: TJPA
Processo: 0004010-54.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004010-54.2019.8.14.0035

APELANTE: ANAIRA VIANA AVINTE, LEANDRO HENRIQUE MACIEL OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

2.
In casu
, a pena-base calculada para o delito se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor dos apelantes o vetor referente às circunstâncias do delito, o qual se mostrou suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta em favor de
ANAIRA VIANA AVINTE e LEANDRO HENRIQUE MACIEL OLIVEIRA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que os condenou pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06, imputando-lhes, as seguintes penas

- ANAIRA
: 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa;

- LEANDRO
: 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, ambos os apelantes pugnam pela
reanálise da
dosimetria da pena
, para redução da basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“Narra a peça acusatória que a Polícia Civil,
com base em Relatório de Missão e Interceptação Telefônica, autorizada no Processo n° 0008085-10.2017.8.14.0035, verificou a existência de uma verdadeira articulação de tarefas para a prática do tráfico de entorpecentes no Município Óbidos por parte dos denunciados
,
na qual os atores dividem-se em financiadores, transportadores, beneficiadores e distribuidores de material entorpecente
, cujas informações levantadas sempre apontavam para uma figura central, um coordenador de atividades, o nacional EDMILSON CERDEIRA FONSECA. Afirmou que EDMILSON se dedicava unicamente ao tráfico de entorpecentes, e para tanto possui uma intrincada, obediente e leal estrutura de funcionários encarregados do recebimento da droga, distribuição e arrecadação dos valores apurados com a atividade ilícita, conforme será demonstrado à saciedade. Discorre que
outra figura que começou a despontar como principal denunciado e cresceu rapidamente na criminalidade é o indivíduo LEANDRO HENRIQUE MACIEL OLIVEIRA, vulgo “PEZÃO”
, que no início das investigações era considerado apenas um funcionário dedicado de EDMILSON, mas que
logo assumiu sua própria estrutura, recebendo o material entorpecente diretamente de Manaus/AM e também de Santarém/PA,
através do principal fornecedor de EDMILSON, o nacional ANTONIO JUNIOR MACAMBIRA DOS SANTOS, vulgo “TUMORZÃO”, para tanto citou o Auto Circunstanciado nº 01.25/2017. Disse, também, que os demais investigados/representados possuem algum grau de dependência para com EDMILSON ou LEANDRO HENRIQUE, da seguinte maneira, pois, ou vendem diretamente para estes e recebem comissão em forma de pagamento (por exemplo: FELIPE RODRIGUES RIBEIRO, vulgo “BOIZINHO”, CLEDSON DE SOUSA BAIA, vulgo “PAPU”, RONISE SANTAREM SILVA, vulgo “PRINCESINHA DO PÓ” e o “CANELA”); Ou mesmo compram porções de entorpecente para efetuar o pagamento no “apurado” (por exemplo: AURELINO DE CASTRO CARVALHO, vulgo “RAMAL”, HEMERSON ROCHA DE SOUZA, JOÃO FERREIRA BARAUNA, vulgo “JOAOZINHO BARAUNA”, DANIELSON FELEOL DOS SANTOS, vulgo “DEDÊ MURALHA”). Outrossim, segundo a denúncia, os fatos foram apurados no decorrer da Operação “FESTA DO ARROMBA”, idealizada com a finalidade de identificar e responsabilizar os verdadeiros “donos da droga”, e não simplesmente os aviõezinhos que, muitas vezes, tratam-se de usuários viciados que traficam para poder sustentar a dependência química.

(...)

2.8 – LEANDRO HENRIQUE MACIEL OLIVEIRA, alcunha “Pezão”. “O denunciado LEANDRO HENRIQUE MACIEL OLIVEIRA, alcunha “Pezão”
é um importante traficante dentro do contexto obidense, tendo se destacado e atualmente comandando seus próprios subordinados. Referido denunciado já é réu na ação penal n. 0000441-16.2017.8.14.0035, na qual foi denunciado por crime de tráfico de entorpecentes, após ser preso em flagrante delito na cidade de Óbidos
. Faz-se necessário esclarecimentos que “PEZÃO” é discípulo de EDMILSON, sendo que morava junto deste no início de sua carreira criminosa. A fim de corroborar tal afirmação, colacionamos a seguinte fotografia de uma confraternização ocorrida há alguns anos na residência de EDMILSON. Confirmando mais uma vez tal assertiva, fazemos remissão ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar n. 0008607-71.2016.8.14.0035, executado no dia 24/04/2017, sendo que no momento das buscas na casa de EDMILSON quem se apresentou como responsável pelo local foi “PEZÃO”, vindo inclusive até esta DEPOL assinar o respectivo Auto Circunstanciado. A cisão entre EDMILSON e “PEZÃO” foi desencadeada com a apreensão da motocicleta da marca HONDA, modelo XRE 300, placa OAG-1369, cor vermelha à época registrada em nome de DAIANE DA SILVA BARRETO, e vinculada ao TCO n. 69/2017.000.132-5. (...) É grande a demanda dos usuários dos usuários que buscam “PEZÃO” para sustentar o vício, tal como pode ser constatado através dos diálogos transcritos às fls. 99/104, 106/108, 192/194 (processo n. 0008085-10.2017.8.14.0035)

2.9 – ANAIRA VIANA AVINTE “A denunciada ANAIRA VIANA AVINTE
é companheira de “Pezão” e atua no tráfico auxiliando-o na administração dos negócios ilícitos oriundos do tráfico de entorpecentes.
Esta possui, inclusive, relação de amizade com DAIANE, companheira de EDMILSON.
Auxiliar efetivamente na administração dos negócios ilícitos oriundos do tráfico de entorpecentes
, tal como resta demonstrado indiscutivelmente às fls. 191/193 (Processo n. 0008085-10.2017.8.14.0035). Em pesquisa no sistema INFOSEG, a polícia civil constatou que a motocicleta que outrora pertencia a DAIANE, agora está registrada em nome de ANAIRA. Possui, portanto, efetiva participação no tráfico de entorpecentes junto de “PEZAO” e aos demais envolvidos.” (grifos nossos).

São os fatos.

- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa de ambos os apelantes, aduziu erro ou injustiça na fixação da pena.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“A culpabilidade – que diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, apreendo como própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para reativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – são inexistentes.

A conduta social – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – há de ser valorada neutra em razão da ausência de elementos para qualificá-la como negativa.

Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade dos agentes – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo – razão pela qual, deixo de valorá-la.

Os motivos – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, obtenção de lucro fácil, não permitem a valoração negativa pois já faz parte do tipo penal.

As circunstâncias – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – se revelam de modo negativas, haja vista que a associação criminosa vinha atuando em Óbidos e municípios vizinhos há muitos anos, usando e corrompendo diversos jovens como “aviõezinhos” para a disseminação da droga.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, isto é, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Porque aferidas de modo desfavorável aos réus 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias), fixo a pena-base para o crime de associação ao tráfico em 04 (quatro) anos de reclusão e 600 dias multa.

· AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ficando mantida a pena no mesmo patamar da pena base.

· CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Nessa medida, fixo a pena dos réus, no tocante ao crime de associação para o tráfico, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato. DETRAÇÃO

Não se aplicando pois os réus não foram presos provisoriamente.

· DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em razão da pena aplicada fixo o regime ABERTO, em conformidade com o art. 33, §2º, ‘c’ do CP.

· DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não é cabível em razão dos réus portarem maus antecedentes, não sendo a medida indicada.

Face os réus estarem foragidos, NEGO o direito de recorrerem em liberdade aos réus, haja vista que a garantia da aplicação da lei penal precisa ser garantida, pelo que mantenho a prisão preventiva decretada.”

Examinando os autos, verifica-se que o juiz fixou a pena-base um ano acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial negativa, qual seja, a referente às circunstâncias do crime.

Conforme se extrai do feito, Leandro não era mero componente da associação, ao contrário, tratava-se de um dos líderes da facção criminosa que atuava há alguns anos, tanto no município de Óbidos, quanto em municípios vizinhos, enquanto Anaira atuava em conjunto com o réu, por ser sua esposa, ações que
ensejam maior grau de reprovabilidade as condutas dos recorrentes.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 17 DA SÚMULA DESTA CORTE. ENTENDIMENTO JÁ OBSERVADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA DEFESA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA AO NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Assim, assentou a jurisprudência desta Corte que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). 6. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída à agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal. (...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Não houve, a meu sentir, excesso na fixação da sanção-base.

Na hipótese, observa-se que o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA, verbis:
“
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim, permanece a pena-base de ambos os apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Esclareço, por oportuno, que, em que pese o erro material na escrita da pena de multa por ocasião da pena-base (magistrado escreveu 600 (seiscentos), quando a pena mínima de multa é 700 (setecentos)), o próprio magistrado corrigiu o equívoco ao tornar a pena definitiva, deduzindo a multa em 700 (setecentos) dias-multa, conforme comando do art. 35 da Lei 11.343/06.

Tenho, pois, que a decisão está bem fundamentada, o cálculo se apresenta imune de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional ao delito apurado, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial
, conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

Em tempo, determino que sejam desentranhados os documentos constantes nos IDs.
14710957 - Pág. 1 a 14710960, pois não guardam relação com o processo em julgamento.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024